Tribunal: STF
Processo: HC 251288
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Michel Tomazoti Pimentel impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado para desconstituir decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, após o trânsito em julgado do acórdão impugnado. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a utilização do habeas corpus para revisar decisões já transitadas em julgado, em face da alegação de manifesta ilegalidade. 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, respeitando-se a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. 



    4. A preclusão temporal impede a revisão de decisões transitadas em julgado, mesmo em casos de nulidades absolutas, devendo ser arguidas em momento oportuno. 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o habeas corpus não pode ser conhecido quando impetrado após longo período do trânsito em julgado da decisão impugnada. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 2. A preclusão temporal impede a revisão de decisões já transitadas em julgado, mesmo em casos de nulidades absolutas." 



    Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105, I, "e"; CR/1988, art. 108, I, "b". 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 754.541/SP, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024; STJ, AgRg no HC 884.993/SP, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 11/6/2024.



    (HC 950.185 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “na primeira fase da aplicação da pena ser retificado o aumento de 1/2 (metade), reduzindo o aumento equivalente a 1/3 (um terço) (1/6 cada vetor)”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme informado pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento muito anterior a esta impetração.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não vislumbro, no caso, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente